Tribunal: TJSP
Processo: 2250411-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Benefício da justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
Benefício da justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250411-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREIA
OLIVEIRA DO NASCIMENTO, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250411-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43297
Agravo de Instrumento No: 2250411-68.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Andreia Oliveira do Nascimento
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Benefício da justiça gratuita negado. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica do agravante que não lhe permite arcar
com as custas e despesas processuais. Legislação. Art.
5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no.
1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.
Recurso provido.
Andreia Oliveira do Nascimento interpôs recurso
de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 38/39,
proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e
inexigibilidade de débito movida em desfavor da BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento, que lhe indeferiu a
concessão do benefício da gratuidade judiciária. Não há
contraminuta. Recurso processo, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250411-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante recorre a este Tribunal de Justiça com
o fim de combater a r. decisão que lhe indeferiu a benesse da
gratuidade judiciária. Pleiteia, em síntese, a sua reforma,
aduzindo fazer jus ao benefício por enfrentar difícil situação
econômica, bem como não dispor de condições financeiras para
custear as despesas processuais sem o seu sacrifício.
O inconformismo prospera. Explica-se.
Com o fim de comprovar a sua hipossuficiência, a
parte juntou atestado de pobreza, documentos que atestam não
ter apresentado declarações do imposto de renda nos últimos
três anos por ser pessoa isenta, declaração de que está
desempregada e que a renda familiar perfaz R$ 1.000,00 [fls.
19/27 dos autos de origem].
Esses documentos, somados às suas alegações,
denotam a hipossuficiência financeira sofrida por ela, tendo por
certo que os gastos com as custas e despesas processuais
prejudicaria a sua subsistência e de sua família.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250411-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na
qualidade de Presidente do processo, requerer maiores
esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese
de encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS,
Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01/08/2003,
DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf. STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão
monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.08.10, DJe. 18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e
7o, da Lei 1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se orientado no sentido de ser possível ao juiz, no
caso concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de
conceder ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no.
1286923/SP, decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina,
j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].
Aliás, segundo o art. 3o da Constituição do Estado
de São Paulo “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que declararem insuficiência de recursos”. Até
mesmo porque “a assistência judiciária [...] se encontra regulada
pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional”
[cf. Nery & Nery, CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p.
83, LXXIV: 62].
A endossar o que se afirma: “Agravo de
instrumento. Assistência judiciária gratuita. Concessão. Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250411-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
física. Necessidade comprovada. Declaração de pobreza firmada,
além de juntada de documentos a demonstra sua hipossuficiênia.
Requisito legal preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60.
Recurso provido. Decisão reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
01.04.2009].
Ressalte-se que o § 3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil assevera que “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Da mesma forma, ser defendido por advogado
particular não afasta o direito à concessão dos benefícios. Isso
porque já ficou decidido que se “(...) a parte indicou advogado,
nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos
serviços da Defensoria Publica” [cf. RT 707/119].
E mais: “Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita.
Decisão que indeferiu a gratuidade à luz dos elementos da
petição inicial e determinou a comprovação da situação de
pobreza. Hermenêutica constitucional dos direitos fundamentais -
Art. 4o da lei de assistência judiciária não foi revogada pelo inciso
LXXIV do art. 5o da CF - não há revogação de lei ampliativa de
direitos fundamentais, desde que tal não afronte outros direitos
constitucionais
previsão expressa do art. 5o, § 2o, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250411-68.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Elementos dos autos que não permitem a atuação de ofício do
magistrado - constituição de advogado particular não elide, por si
só, a declaração de pobreza - imóvel que se pretende partilhar
não é de valor elevado. Recurso provido” [cf. TJSP, 9a Câmara de
Direito Privado].
Observe-se, nesse contexto, que o próprio § 4o do
artigo 99 do atual Código de Processo Civil dispõe que “A
assistência do requerente por advogado particular não impede
concessão de gratuidade da justiça”.
Portanto, presentes os requisitos à assistência
judiciária gratuita, tendo-se em vista que, atualmente, Andreia
não desfruta de condições financeiras para enfrentar as despesas
do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, inevitável a
concessão do benefício pretendido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica